Tribunal: CARF
Processo: 10410.724274/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724274/2011-81
ACÓRDÃO
2402-013.149 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYME CARNEIRO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.149 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724274/2011-81
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 02/12/2011, fls. 546/547, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 02/12, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente ao ano-calendário 2008, calculado em R$ 2.156.820,23, acrescido de Juros de
Mora de R$ 527.558,22 e Multa de Ofício de R$ 1.617.615,17, totalizando R$ 4.301.993,62, em
razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária iniciada em 03/03/2011, fls.
13/15, encerrada em 02/12/2011, fls. 09/12 e fls. 546/547, realizada ao amparo do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF no 0440100.2011.00109, que apurou IRPF referente ao ano-calendário
de 2008 do contribuinte. Constam dos autos as exigências realizadas pelo fisco ao amparo de
intimações e respectivas respostas, pedido de prorrogação, cópia da DIRPF do período, além de
outros documentos, extratos e termos, fls. 13/544.
Em apertada síntese, conforme descreve a exação a fls. 09/11, o contribuinte foi
intimado a comprovar a origem lícita dos créditos recebidos em contas bancárias, em várias
oportunidades dadas pelo fisco, todavia e nas palavras da autoridade “não anexou uma única Nota
Fiscal ou qualquer documento hábil e idôneo, que comprovasse os lançamentos” justificando
então a autuação e cobrança tributária.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o autuado impugnou a integralidade dos créditos,
548/558, pontuando sua discordância com a exação.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA)
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-39.303, de 03/02/2016, fls.
568/570, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 19/02/2016, conforme
fls. 571/574.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 18/03/2016 o recorrente interpôs recurso voluntário por intermédio de
advogados constituídos, instrumento a fls. 600, com farta doutrina e jurisprudência, fls. 576/595,
além de ampla cópia de documentos a fls. 602/910, com a seguinte alegação e pedido:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.149 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724274/2011-81
3
a. Preliminar
i. Erro da base de cálculo utilizada – nulidade do lançamento
A recorrente junta cópia de documentação e afirma que a origem das
movimentações bancária é a atividade rural realizada, tal como declarado na respectiva DIRPF,
inclusive pontuou que houve a comercialização de 1.286.940 aves (frangos) ao longo do período
fiscalizado, justificando assim os créditos em conta. Portanto, sujeito a regime tributário
específico, entende incorreta a base utilizada na exação e nulo o lançamento, com infringência ao
princípio da legalidade, já que tributou o fisco a totalidade dos depósitos em conta realizados,
presumindo que o dinheiro recebido não veio de referida atividade.
Quanto à referida venda de aves informa que já não dispõe daquelas notas fiscais
listadas no relatório que apresentou à fiscalização, devendo o processo baixar em diligência para
que a autoridade busque cópia destes documentos junto à secretaria de fazenda estadual – SEFAZ,
em busca da verdade material.
b. Pedidos
Ao final requereu o acatamento da preliminar suscitada e, no mérito, o provimento
do recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento e passo a examinar a preliminar de nulidade suscitada.
II.
PRELIMINAR
a. Erro da base de cálculo utilizada – nulidade do lançamento
A recorrente junta cópia de documentação e afirma que a origem das
movimentações bancária é a atividade rural realizada, tal como declarado na respectiva DIRPF,
inclusive pontuou que houve a comercialização de 1.286.940 aves (frangos) ao longo do período
fiscalizado, justificando assim os créditos em conta. Portanto, sujeito a regime tributário
específico, entende incorreta a base utilizada na exação e nulo o lançamento, com infringência ao
princípio da legalidade, já que tributou o fisco a totalidade dos depósitos em conta realizados,
presumindo que o dinheiro recebido não veio de referida atividade.
Quanto à venda de aves informa que já não dispõe daquelas notas fiscais listadas no
relatório que apresentou à fiscalização, devendo o processo baixar em diligência para que a
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.149 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724274/2011-81
4
autoridade busque cópia destes documentos junto à secretaria de fazenda estadual – SEFAZ, em
busca da verdade material.
Em exame à argumentação, mister ressaltar que a omissão de rendimentos
presumida em lei para os créditos recebidos em conta, ratio essendi da exação em exame,
somente é desfeita com a apresentação de provas contundentes que, na dicção da norma,
precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e a inteligência do caput do art. 42 da Lei no
9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco a inexistência de
prova carreada aos autos dando conta da licitude dos recursos recebidos. Mesmo com reiteradas
intimações e exigências da fiscalização, o contribuinte somente trouxe aos autos relação de
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.149 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724274/2011-81
5
suposta comercialização de sua produção rural, conforme se vê a fls. 450/534, e muito tempo
depois na interposição do recurso, juntou escrituração contábil com o registro de suas entradas e
saídas em 2008, fls. 615/910.
Em detida análise à documentação de cópias trazidas e tudo mais que do processo
consta, verifico que há clara omissão nos autos daqueles documentos essenciais para comprovar
o alegado e a respectiva origem dos depósitos, em especial destaco as notas fiscais de saída do
produtor, portanto fonte de receitas oriundas da atividade, documentos emitidos pelo
contribuinte, conforme se vê no cotejo da relação apresentada a fls. 449/534 e do registro de
saídas a fls. 704/910.
Pelo que se vê o recorrente quer transferir o encargo de comprovar a origem lícita
dos depósitos recebidos em conta para o fisco, é o que se traduz do pedido de diligência, pois a
pergunta que se faz é por qual motivo não o juntou sequer uma nota fiscal daquelas vendas
realizadas?
Há que se destacar que o legislador processual elegeu um determinado momento
para a apresentação de todos os elementos de prova disponíveis ao administrado, nos termos em
que rege os §§§4o, 5o e 6o do art. 16, Decreto no 70.235, de 1.972, inclusive sob pena de
preclusão, Faço então outro questionamento, por qual motivo o recorrente somente trouxe cópia
da escrituração contábil no recurso voluntário e, ainda, desacompanhada do elemento essencial
para o deslinde, as notas fiscais, ainda que fossem somente algumas para aquele que alega ter
comercializado mais de um milhão de aves no período?
As dúvidas suscitadas neste voto apontam, unissonamente, para uma certeza, qual
seja, a falta de comprovação da origem dos créditos recebidos em conta bancária, o que por si só
já justifica e autoriza o lançamento, com o acréscimo que o contribuinte somente declarou como
receita bruta da atividade agrícola R$ 554.451.60, com resultado tributável de R$ 110.890,32,
além de possuir variados bens imóveis, outra fonte de rendas, conforme se vê em sua declaração a
fls. 536/544, e, de outro lado, o fisco constatou R$ 7.842.982,64 recebidos em suas contas e não
comprovada a licitude destas operações.
Aproveito ainda o racional do voto condutor do acórdão recorrido, que abaixo
transcrevo, pois não é objeto do lançamento em discussão a produção rural do contribuinte, mas
sim a omissão de rendimentos oriundos de depósitos cuja origem não foi comprovada:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
O impugnante não apresenta qualquer documento para comprovar a origem dos
depósitos. Afirma que deveriam ser considerados como receitas da atividade
rural, porque havia declarado receitas desta origem. Mas os rendimentos
declarados nada permitem concluir quanto aos rendimentos omitidos. Poderia ter
declarado 100% de rendimentos da atividade rural e ter omitido ao mesmo tempo
rendimentos de fonte não revelada.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.149 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724274/2011-81
6
Com efeito, não há a mínima possibilidade de transmudar a presunção legal
imposta, que exige a comprovação lícita mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, por outra, a de que aqueles créditos depositados em contas bancárias cuja origem não
foi comprovada são oriundos de rendimento de qualquer atividade, inclusive a rural,
certamente essa não é a inteligência do fundamento legal utilizado na exação.
Portanto e por tudo, inexiste qualquer erro na base de cálculo utilizada no
lançamento, já que decorre de expressa determinação legal, nos termos em que rege o art. 42,
caput e §§§1o, 3o e 4o da Lei no 9.430, de 1.996, para além disso a exação também cumpriu os
requisitos de validade previstos nos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, não incorrendo
naquelas causas de nulidade do art. 59 deste, já que permitiu, in casu, a ampla defesa.
Entendo completamente descabido, a esse tempo, o pedido de diligência para
providenciar aquilo que o próprio contribuinte já deveria ter feito a muito!
Sem razão.
III.
CONCLUSÃO
Rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 920
DF CARF MF
Original